Tribunal: STF
Processo: AI 646423
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS (ART.
   192, § 3º, DA CF). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O provimento
   do recurso especial interposto pela instituição financeira para
   afastar a limitação dos juros remuneratórios prejudica o recurso
   extraordinário por ela interposto com o mesmo propósito.
II -
   Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se
   nega provimento.